Tribunal: TJES
Processo: 5002496-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002496-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRA BARBOSA GUIMARAES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais ao reconhecer regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, tendo a parte autora se utilizado do cartão na modalidade que lhe é própria.

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar a parte autora falha na prestação do serviço por parte da requerida que realizou bloqueio do cartão contratado na modalidade consignado,
pugnando a parte autora pelo cancelamento das dívidas do cartão, suspensão das cobranças indevidas, restabelecimento do cartão e reparação moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 5130713.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações autorais de que contratou cartão de crédito consignado, acreditando que os pagamentos seriam apenas e tão somente aqueles do desconto mínimo de seu contracheque, ocorre que ao tentar realizar compra foi informada do cancelamento do cartão, ademais, recebe frequentemente cobrança que entende ser indevidas.

Nesse sentido, nota-se no caso dos autos que a parte autora contratou cartão consignado, frequentemente se utilizou do serviço, na modalidade que lhe é própria e nem sempre realizava os pagamentos complementares do valor da fatura de forma integral e, no caso posto na lide, o desejo da autora em contratar cartão consignado é fato incontroverso, de modo que caberia a ela prestar as contraprestações (realizar o pagamento complementar para que a dívida fosse abatida), sob pena de não fazendo a ré bloquear o cartão ou realizar as cobranças que totalmente devidas.

Aliás, através das faturas juntadas pela requerida resta evidente que a parte autora realizava o pagamento complementar em valor inferior ao devido, quando o fazia, sendo discricionariedade da empresa manter ativo cartão ante inadimplemento autoral, não havendo que se falar em cobranças indevidas.

Em verdade, foi convencionada “Reserva de Margem Consignável” descontada diretamente da folha de pagamento/benefício da parte autora/recorrida, no valor correspondente a até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão/empréstimo, conforme previsão legal da Lei 13.172/2015.

De acordo com o artigo 2º, XIII, da instrução normativa INSS/PRES nº 28, de 16/05/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.

Prevê o artigo 15, caput e inc. I, da instrução normativa aduzida:

“
Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I- a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade”.

Dessa forma, a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau não merece reforma, pois acertadamente reconheceu que a recorrida exibiu documentos comprobatórios da formal adesão do contrato de cartão de crédito e autorização para reserva da RMC e descontos no contracheque da autora/recorrente, com cumprimento da exigência prevista no mencionado art. 15 da instrução normativa acima mencionada ademais a recorrida também junta aos autos as faturas do cartão de crédito onde fica nítido que a requerente faz uso constante do cartão de crédito, na modalidade que lhe é própria.

Cumpre ressaltar que em casos semelhantes, este relator já firmou entendimento invalidando o contrato pelo vício de consentimento, pois o contrato de cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para burlar a margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos, mas este não é o caso dos autos, pois a autora não só recebeu valor em crédito (dinheiro), como também realizou compras e por este motivo não se pode acolher a tese de que tenha havido qualquer cobrança indevida.

Assim, incontroverso que a recorr
ida
comprovou a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando ter a parte reco
rrente
contratado o cartão de crédito consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento, sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (Art. 188, I do Código Civil), ou seja diante das provas da contratação e do uso cartão a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores pagos configuraria claro afronte aos princípios contratuais e enriquecimento ilícito por parte d
a
autor
a
/recorr
ente
.

Sobre o tema, exaustivamente vem decidindo o TJSP:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo com instituição bancária. Cobrança operação de Reserva de Margem Consignável (RMC) em conta bancária do recorrente. Legalidade do desconto estabelecido em contrato de adesão comprovado pelo recorrido. Previsão em Lei. débito exigível. Recurso não provido. (Colegiado Recursal de Pres. Prudente. Relator (a): José Wagner Parrão Molina. Órgão Julgados: 3ª Turma Cível. ata do julgamento: 24/08/2017).

Além disso, em relação aos juros cobrados, sabe-se que no Brasil as tarifas de juros são elevadas e a fixação dos percentuais é feita pelo próprio mercado, sob gestão do Banco Central e não compete ao Juiz rever juros se esta não foi a causa de pedir da ação, afastada a tese de ato ilícito praticado pela recorrente capaz de ensejar indenização por danos morais.

A improcedência é, portanto, medida de rigor e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral, até porque a autora/recorrente não realiza os pagamentos em sua totalidade, se limitando a pagar somente com os descontos realizados em seu contracheque, que não fazia jus ao cobrado nas faturas anexadas, de modo que qualquer cobrança do valor excedente não se configura cobrança indevida,
pelo que se vota pela manutenção da sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)